Tribunal: TJSP
Processo: 1002338-68.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão de reinserção como Associado na Caixa Beneficente da Policia Militar com participação no plano de assistência médica/hospitalar e odontológica Cruz Azul – Anterior desligamento, ainda que através de medida judicial, não constitui óbice a nova filiação – Inexistência de impedimento legal – Contribuição compulsória que afronta o art.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – Pretensão de reinserção como Associado na Caixa Beneficente da Policia Militar com participação no plano de assistência médica/hospitalar e odontológica Cruz Azul – Anterior desligamento, ainda que através de medida judicial, não constitui óbice a nova filiação – Inexistência de impedimento legal – Contribuição compulsória que afronta o art. 149, § 1o da CF – Adesão que deve ser voluntária, bem como desvinculação e eventual reinserção – Inexistência de ofensa ao desequilíbrio financeiro – Sentença proferida por ocasião da desvinculação que não faz coisa julgada quanto à pretensão de reinclusão – Precedentes da Corte – Reforma da sentença de improcedência que se impõe, invertidos os ônus sucumbenciais – Apelo provido, para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002338-68.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANDRE
LUIZ SILVA SANTOS, é apelado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso. Vencidos o 2o juiz, Desembargador Leonel Costa, que
declara voto, acompanhado pelo 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.792
Apelação Cível no 1002338-68.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: ANDRÉ LUIZ SILVA SANTOS
Apelada: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
JUIZ: André Mattos Soares
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR
Pretensão de reinserção como Associado na Caixa Beneficente
da Policia Militar com participação no plano de assistência
médica/hospitalar e odontológica Cruz Azul
Anterior
desligamento, ainda que através de medida judicial, não
constitui óbice a nova filiação Inexistência de impedimento
legal Contribuição compulsória que afronta o art. 149, § 1o da
CF Adesão que deve ser voluntária, bem como desvinculação
e eventual reinserção Inexistência de ofensa ao desequilíbrio
financeiro Sentença proferida por ocasião da desvinculação
que não faz coisa julgada quanto à pretensão de reinclusão
Precedentes da Corte Reforma da sentença de improcedência
que se impõe, invertidos os ônus sucumbenciais Apelo
provido, para tanto.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto às
fls. 44 por André Luiz Silva Santos contra a r. sentença de fls. 39/40, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido visando o
restabelecimento da inscrição do autor junto à Caixa Beneficente da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (CBPM), mantenedora da Associação Cruz
Azul de São Paulo, carreando ao vencido o pagamento os ônus da
sucumbência e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, sobre o valor da causa atualizado,
observada a gratuidade judiciária.

Busca o recorrente a reforma da decisão fundamentada na
liberdade da Associação em aceitar ou não o reingresso de servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desligado por vontade própria, em contraposição ao direito constitucional
da livre associação que assiste aos Servidores, previsto no art. 5o, XX, da
Carta Maior.

Tem por despropositada a alegação da apelada de que
experimentou prejuízo econômico com a desfiliação, por não usufruir dos
serviços ofertados no período de desligamento.

Assevera que da mesma forma que quando usufruía dos
serviços, o direito à desfiliação lhe era livre, o fazendo por dificuldades
econômicas, também é livre a escolha de se associar novamente.

Reitera que o cancelamento do desconto da contribuição em
época pretérita não constitui óbice para postular o restabelecimento,
ressaltando que todos os policiais militares na ativa são associados da
apelada por serem contribuintes obrigatórios no sistema previdenciário, nos
termos do art. 6o, I, da Lei Estadual no 452/74, com nova redação conferida
pela Lei Complementar no 1.013/07, a qual também dispõe sobre o
percentual de desconto dos associados para repasse ao serviço de
assistência médica/hospitalar e odontológica Cruz Azul. No mais, não há
menção na lei sobre proibição de retorno dos servidores ao plano.

Assim, requer o provimento do recurso e a procedência do
recurso, determinando-se o restabelecimento da prestação dos serviços de
assistência médico-hospitalar e odontológica, mediante o desconto do
percentual de 2% de sua retribuição base (fls. 44/50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não foram ofertadas contrarrazões (fls. 55).

É o relatório.

O autor, servidor público estadual, é ocupante do cargo de
Policial Militar, e, como tal, possui a prerrogativa de participar do plano de
assistência médica e odontológica prestado pela Cruz Azul aos
contribuintes da Caixa Beneficente da Polícia Militar, nos termos
estabelecido pela Lei no 452/74.

Após desvincular-se da filiação através de ação judicial em
época pretérita, pretende agora sua reinclusão como contribuinte.

Com a devida vênia a entendimento contrário, o
inconformismo comporta reforma.

Tem se posicionado a jurisprudência pátria no sentido de que
a exigência de contribuição compulsória ao regime de assistência médica
imposta pelos Estados afronta ao artigo 149, §1o, da Constituição da
República, bem como à liberdade de associação prevista no artigo 5o, XX,
da Carta Magna. A saber:
Art. 149. § 1o. “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de
cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
41, 19.12.2003)”.
Art. 5o, XX “Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Partindo dessa premissa, conclui-se ser voluntária a adesão do
servidor público ao plano de assistência médica oferecido pela Caixa
Beneficente da Polícia Militar, assim como sua desvinculação e eventual
reinserção.
Nessa mesma ordem de ideia, a desvinculação em momento
anterior não pode ser considerada óbice ao restabelecimento da associação,
tratando-se de faculdade conferida ao servidor optar pela manutenção ou
não do vínculo, mediante os respectivos descontos quando cabente.
Cabe esclarecer que não houve demonstração do alegado
desiquilíbrio financeiro, à medida que os serviços só são disponibilizados
mediante efetiva contribuição. Por seu turno, a decisão judicial proferida
anteriormente somente analisou a questão sob o enfoque da possibilidade
de desfiliação frente aos descontos compulsórios, portanto, não faz coisa
julgada em relação à pretensão de reinserção.

Afinal, “É lícito ao Estado instituir sistema próprio de saúde para
seus servidores, mas não pode, no entanto, cobrar deles contribuições
compulsórias. A consequência é que os servidores contribuirão para o sistema
de saúde de modo facultativo, se quiserem e enquanto quiserem, não havendo
impedimento também para sua reinscrição, inclusive em se tratando de policial
na ativa, nada impede sua filiação bem como de seus dependentes novamente.”
(Apelação Cível no 0040196-67.2011.8.26.0053, 1a Câmara de Dir.
Público, rel. Des. Danilo Panizza, j. 12/11/2013).
A vedação imposta administrativamente não encontra amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em lei, ao contrário, fere prerrogativa legal e atenta contra direitos
normativos inerentes à saúde.
Portanto, clara é a possibilidade à reinserção na condição de
associado com indicação de dependente, mediante a contraprestação.
Esse tem sido o posicionamento a predominar nas Câmaras de
Direito Público deste E. Tribunal. Confira-se:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo-CBPM - Convênio de assistência
médica com a Cruz Azul - Impetrante desligado do convênio em
decorrência de manifestação de vontade mediante decisão judicial com
trânsito em julgado - Pretensão à reinserção no convênio médico
Possibilidade - Inexistência de disposição legal impeditiva da reinserção
almejada - Blocos constitucionais de proteção ao direito à vida digna e à
saúde dos cidadãos que não admite por interpretações desgarradas da
finalidade de proteção à saúde do Policial Militar e de seus dependentes
- Liberdade de associação que se deve respeito - Tese de desequilíbrio
econômico-financeiro no balanço atuarial desprovida de prova
suficiente à sua verificação Precedentes Sentença de improcedência
da demanda reformada. Ordem concedida. RECURSO VOLUNTÁRIO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1015592-44.2019.8.26.0053;
Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a Câmara de Direito Público; j.
29/08/2019).
APELAÇÃO ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CRUZ AZUL - Pedido de
cancelamento
Pretensão à reinclusão aos quadros do Instituto -
Possibilidade - Servidor que não pode ter obstado o seu retorno ao
plano de saúde oferecido pela Cruz Azul, apenas por ter se desligado da
associação compulsória a que foi submetido - - Sentença de procedência
mantida
Precedentes. Recurso não provido, rejeitada remessa
necessária.
(Apelação
Cível
1003625-27.2019.8.26.0562;
Relator: Rubens Rihl; 1a Câmara de Direito Público; j. 04/02/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA CRUZ AZUL ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FAMACÊUTICA REFILIAÇÃO
POSSIBILIDADE Os serviços de assistência médica, hospitalar e
odontológica prestados pela CBPM, são considerados facultativos, pois
o sistema de saúde não foi contemplado pelo art. 149, §1o, da CF/88
Nessa conformidade, da mesma forma que não se pode impor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de filiação ao indivíduo, o servidor pode, se quiser,
reingressar à situação de associado, vez que a filiação, para fins de
utilização dos serviços da Cruz Azul, é facultativa Facultatividade que já
seria suficiente para aceitação da refiliação do servidor-impetrante, mas
que ganha força, ademais, com o nascimento de sua filha, servindo o
referido fato superveniente como reforço à presença de interesse de agir
e à inexistência de conduta contraditória Recurso do impetrante
conhecido e provido (Apelação Cível no 1003598-53.2018.8.26.0053, 2a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Carlos Von Adamek, j. 24.05.2018).
Apelação e remessa necessária. Insurgência em relação à sentença pela
qual concedida a segurança objetivada a fim de determinar-se a
reinclusão do impetrante no regime de assistência médica prestada pela
Cruz Azul, com possibilidade de indicação de dependentes.
Inadmissibilidade de imposição de óbice à reinscrição do servidor
apenas em decorrência de ter se desvinculado anteriormente desse
sistema. Inexistência de vedação legal ao acolhimento da pretensão
desse autor. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Precedentes desta
Corte. Sentença mantida. Apelação e remessa necessária improvidas,
portanto. (Apelação Cível 1017001-89.2018.8.26.0053; Relator: Encinas
Manfré; 3a Câmara de Direito Público; j. 11/02/2020).
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
PLANO MÉDICO-
HOSPITALAR
CRUZ AZUL
REINCLUSÃO
Pretensão de
reinclusão do apelado e seus dependentes no sistema público especial de
assistência médico-hospitalar oferecido pela Caixa Beneficente da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) e ao plano de saúde
oferecido a partir de convênio com a Cruz Azul Sentença concessiva da
segurança Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelado e
dependentes que não podem ser impedidos de retornar ao plano de
saúde oferecido pela apelante apenas por terem se desligado
previamente Determinação administrativa negando a reinclusão não
encontra respaldo na Lei Estadual no 452, de 02/10/1.974 Precedentes
deste TJ/SP
Sentença mantida
APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO
não
providos.
(Apelação
Cível
1048917-15.2016.8.26.0053; Relator: Kleber Leyser de Aquino; 3a
Câmara de Direito Público; j. 06/02/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. Cruz Azul. Reinserção. Possibilidade.
Exclusão do plano por determinação judicial que não impede a
reinserção no quadro associativo, desde que observado o equilíbrio
econômico-financeiro do sistema. Recurso não provido, com observação.
(Apelação/Remessa
Necessária
1025870-07.2019.8.26.0053;
Relator: Coimbra Schmidt; 7a Câmara de Direito Público; j. 07/04/2012).
Apelação. Mandado de Segurança. Cruz Azul. Reinserção. Possibilidade.
Exclusão do plano por determinação judicial que não impede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reinserção no quadro associativo, desde que observado o equilíbrio
econômico-financeiro do sistema. Sentença mantida. Recurso improvido.
(Apelação Cível 1008034-55.2018.8.26.0053; Relator: Fernão Borba
Franco; 7a Câmara de Direito Público; j. 30/07/2018).
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento. Mandado de segurança. Plano médico
hospitalar. Associação Cruz Azul. Requerimento de reinclusão do
agravado. MM. Juízo a quo que deferiu a liminar. Agravado que não
pode ser impedido de retornar ao plano de saúde oferecido pela
agravante apenas por ter se desligado anteriormente. Precedente deste
E. TJSP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO SOMENTE PARA
CONHECER
O
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
E
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo Interno
Cível 2258960-72.2016.8.26.0000; Relator: Antonio Celso Faria; 8a
Câmara de Direito Público; j. 09/08/2017).

Impõe-se, pois, a reforma da r. sentença para julgar
procedente o pedido, impondo à ré a obrigação de readmissão do autor e
seus dependentes no quadro associativo da Caixa Beneficente da Polícia
Militar, mediante contribuição mensal.

Consectário lógico é a inversão dos ônus da sucumbência,
arcando a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios ora fixados em 12% sobre o valor da causa
atualizado, já computada a majoração por força do decaimento recursal
(art. 85, §11, do CPC).

Ante ao exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso, para fins e nos termos acima explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002338-68.2019.8.26.0161
Comarca: Diadema
Apelante: Andre Luiz Silva Santos
Apelado: Caixa Beneficente da Polícia Militar - Cbpm
DECLARAÇÃO DE VOTO
PN 33.792
APELAÇÃO:
1002338-69.2019.8.26.0161
APELANTE:
ANDRE LUIZ SILVA SANTOS
APELADO:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR CBPM
VOTO DIVERGENTE 33515 ct
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA CBPM Pretensão de reinclusão de
ex-contribuintes da CBPM e Cruz Azul, que se desligou da
assistência médico-hospitalar voluntariamente por via judicial.
Sentença de improcedência.
PRELIMINAR LEGITIMIDADE PASSIVA - Ausência de litisconsorte
necessário no processo Cruz Azul que é legitimada passivamente
por ser beneficiária das contribuições para custeio da assistência
médica e prestadora desta
Sentença que afetará sua esfera
jurídica - Legitimidade que já foi reconhecida pela jurisprudência
nas ações em que se buscou desvinculação e cessação dos
pagamentos - Impossibilidade de emenda da petição inicial para
sua inclusão na fase recursal
Inteligência do artigo 317, do
CPC/2015 - Extinção do processo inafastável, nos termos do artigo
485, IV, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva por ausência de
litisconsorte necessário.
MÉRITO - Contribuição prevista na Lei Estadual no 452/74, para o
custeio de assistência médica dos policiais militares de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que é facultativa e voluntária
Submissão aos princípios da
liberdade de associação e de contratar - Entendimento do STF -
Simetria de situações de fato - Aplicação da teoria da vedação do
“venire contra factum proprium” e do princípio da coerência às
partes e ao Estado-Juiz - Ausência de obrigação legal da CBPM e da
Cruz Azul de São Paulo em submeter-se à vontade da parte e
readmitir o ex-contribuinte, que lhe promoveu ação judicial para
desfazimento do vínculo - Autor que tem a assistência à sua saúde
garantida pelo SUS, de forma gratuita, e ao sistema complementar
privado.
Liberdade de associação
Desvinculação anterior do autor com
base na garantia da liberdade constitucional de se associar e de se
desfiliar, que é recíproca para a CBPM que tem liberdade de não
aceitar a filiação forçada. Direito e garantia de mão dupla, sob pena
de quebra da isonomia constitucional.
Sentença de improcedência mantida. Negaram provimento ao
recurso.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por André Luiz Silva Santos em face
da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua
readmissão como contribuintes da CBPM, para que tenha acesso aos serviços de
assistência médico-hospitalar prestada pela conveniada Cruz Azul de São Paulo.
A r. sentença de fls. 39/40 julgou improcedente o pedido.
Condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios, fixados no mínimo previsto no artigo 85,
§3o, I, do CPC, sobre o valor da causa.
Apela o autor a fls. 44/50. Repete, em suma, os fundamentos da inicial.
Alega que não agiu de má-fé ao pleitear sua desfiliação da CBPM. Sustenta que
exerceu seu direito à livre associação. Colaciona jurisprudência a seu favor. Postula
a procedência do pedido.
Recurso formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando a readmissão como contribuinte da CBPM.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido.
Interposto recurso de apelação pelo autor, a D. Relatoria votou por dar
provimento ao recurso, do que discordo pelos fundamentos a seguir.
A CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM surgiu na história paulista em 1894, com suas origens como uma Caixa de
Socorros para as famílias dos bombeiros, evoluindo para uma entidade
previdenciária de benefício pecuniário para as viúvas e filhos dos oficiais e praças da
gloriosa Força Pública, que, em 1969, unificou-se com a Guarda Civil de São Paulo,
nascendo a Polícia Militar de São Paulo.
A história tem por base a solidariedade e a filantropia dos militares em
custear e amparar os familiares dos militares, tendo sido criado em 1925 o Hospital
e Maternidade Santa Maria da Cruz Azul, hoje somente Cruz Azul, atualmente com o
formato moderno de associação civil, regida por estatuto, sem fins econômicos, com
finalidade de assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica, além de
fins educativos, de pesquisa e assistência e outras de cunho de interesse social, que
mantém planos de assistência médica privada, individuais e empresariais.
Nesse contexto, a Lei Estadual no 452/1974 instituiu a Caixa Beneficente da
Polícia Militar como autarquia com a finalidade de pagamento de benefícios
previdenciários e de assistência médico-hospitalar, mediante custeio de
responsabilidade dos policiais militares, ativos e inativos, e pensionistas. Em 2007,
foi criada a SPPREV. E a Lei no 452/1974 previa o recolhimento compulsório de
contribuição dos policiais militares para o custeio do serviço de assistência médico-
hospitalar prestada pela Cruz Azul de São Paulo, mediante convênio.
É preciso estabelecer que a autarquia CBPM não se confunde com a Cruz
Azul de São Paulo, sendo duas pessoas jurídicas diferentes, sendo a segunda uma
associação privada, cujo estatuto dispõe sobre a exclusão do associado que a
requerem ou deixar de contribuir para a assistência à saúde prestada pela Caixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Beneficente da Polícia Militar (art.10), tendo a Cruz Azul a autonomia quanto à
admissão de novos associados.
Desta forma, o ajuizamento tem por equívoco fundamental confundir a
autarquia CBPM com a Cruz Azul, entidade privada de assistência médica, que tem
associados militares ou não.
O autor já está vinculado à CBPM por força de lei, por ser militar da ativa,
tendo sim, voluntariamente e mediante exigência coativa por via judicial (processo
no 1014727-41.2017.8.26.0554, conforme informado pelo próprio autor a fl. 02),
deixado de fazer as contribuições relativas à assistência médica da Cruz Azul, da
qual se desligou, porque quis se valer, a seu justo arbítrio, da assistência médica de
outro prestador ou do serviço público de saúde.
Desta forma, indiscutivelmente, a exigência de readmissão na assistência
médica prestada pela Cruz Azul, implica sua pertinência subjetiva passiva
necessária, porquanto os efeitos da ordem pretendida atingirá a esfera jurídica e
material da Cruz Azul, porquanto a contribuição recolhida pela CBPM é parcialmente
repassada àquela, que é a prestadora de serviço privado de saúde.
Nesse sentido essa Câmara já se pronunciou:
0010925-04.2011.8.26.0153

Embargos
de
Declaração
/
Contribuições Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: Cravinhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 06/11/2013
Data de registro: 07/11/2013
Outros números: 10925042011826015350000
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão
quanto a preliminar de ilegitimidade passiva da Cruz Azul e quanto
aos índices de juros e correção monetária aplicáveis - Vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecido - Aclaramento que se faz necessário para consignar
que a Cruz Azul é parte legítima para figurar no polo passivo
da presente demanda, visto que a CBPM, por força do convênio
celebrado com ela, promove o desconto da contribuição a título de
assistência médico-hospitalar e odontológica, repassando o valor
respectivo àquela entidade hospitalar - Evidente, destarte, que
ambas devem integrar a lide, posto que serão alcançadas
diretamente pelos efeitos do julgado - Igualmente, em se
tratando de repetição de indébito tributário, os juros moratórios
devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que
solucionou a causa, conforme o disposto no parágrafo único do
artigo 167 do Código Tributário Nacional, na Súmula n.o 188 do STJ
e no REsp n. 1.086.935/SP, DJ de 24.11.2008, no percentual de
1% ao mês, nos termos do artigo 161, §1o, do CTN - Correção
monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça -
Embargos da Cruz Azul acolhidos e embargos da Fazenda do Estado
parcialmente acolhidos.
0001019-67.2009.8.26.0053 - Apelação / Custeio de Assistência
Médica
Relator(a): Manoel Ribeiro
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/02/2014
Data de registro: 13/02/2014
Ementa:
SERVIDOR
PÚBLICO

CBPM
-
CONTRIBUIÇÃO
COMPULSÓRIA - Pretensão de desligamento do quadro associativo
e restituição dos valores descontados indevidamente. Convênio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência médica e odontológica entabulado com a Cruz Azul de
São Paulo - Contribuição compulsória, de 2% dos vencimentos e
proventos, instituída para manutenção do sistema. Ação ajuizada
contra a Fazenda Pública. Ilegitimidade passiva 'ad causam' -
Legitimidade da CBPM, autarquia estadual, pessoa jurídica
de Direito Público, dotada de personalidade e patrimônio
próprios, bem como da Cruz Azul, que por força do convênio
celebrado será alcançada diretamente pelo efeito da coisa
julgada - Carência da ação - Extinção da ação, na forma do artigo
267, VI, do CPC - Recurso prejudicado.
0021698-58.2009.8.26.0451 - Apelação / Assistência Médico-
Hospitalar Relator(a): João Carlos Garcia
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/09/2011
Data de registro: 30/09/2011
Ementa:
SAÚDE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA,
HOSPITALAR
E
ODONTOLÓGICA - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO CONTRIBUINTES
DA CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CONVÊNIO COM A ENTIDADE CRUZ AZUL DE SÃO
PAULO
-
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
CRUZ
AZUL
RECONHECIDA - PRETENSÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E
DE
RESTITUIÇÃO
DAS
PARCELAS
DESCONTADAS
-
INCONSTITUCIONALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE - DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
DESCONTADAS A PARTIR DA CITAÇÃO, QUANDO EVIDENCIADO O
DESINTERESSE DO AUTOR NA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CABÍVEL A COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REEXAME NECESSÁRIO REJEITADO
E RECURSOS VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS.
(grifos nossos)
Em sendo incabível a emenda da petição inicial em fase recursal (art. 317 do
CPC/2015) a extinção do processo é inafastável.
Assim, é o caso de extinção do processo nos termos do artigo 485, IV,
do CPC, em razão de ilegitimidade passiva.
Caso assim não se entenda a improcedência no mérito também se
impõe.
A impetração confronta-se com as garantias constitucionais de liberdade de
associação e de igualdade entre as partes.
Isso porque a CBPM foi compelida a aceitar a desvinculação do impetrante
por força de decisão judicial, que se baseou no direito constitucional de liberdade de
associação e na consequente facultatividade da contribuição para assistência médica
e hospitalar, consagrado no art. 5o da Constituição da República, com prevalência
do livre arbítrio e no campo da autonomia de vontade na celebração dos contratos.
Estas são as justificativas trazidas, inclusive, pelo autor na presente ação.
A liberdade de associação tem por elementos a voluntariedade e uma base
contratual.
Assim, o direito de associação assegura à pessoa a liberdade de não
ingressar em nenhuma associação contra a sua vontade, ainda que existam
algumas instituídas sob a forma de pessoa jurídica de direito público, em que exista
a obrigatoriedade de filiação para o desempenho de profissões regulamentadas por
lei, tais como a OAB e os conselhos federais de categorias profissionais (CRM. CRO,
CRECI, etc.).
Nesse sentido, a doutrina reconhece que um dos elementos do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação é a sua base contratual, pois ela vem ao encontro da vontade de aderir à
associação, tendo os seus membros liberdade de deliberação sobre o seu estatuto.
Maria Helena Diniz (2011, p. 40-1) conceitua o princípio da autonomia da
vontade como “o poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante
acordo de vontade, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela
ordem jurídica.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: teoria das
obrigações contratuais e extracontratuais. 27 ed. São Paulo: Saraiva, 2011.)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do STJ está consolidada e alinhada
em conformidade ao entendimento do STF, que recusou a repercussão geral no
Tema 407, no sentido em que a referida contribuição para custeio da assistência
médica prestada pela CBPM, por meio de convênio oneroso com a Cruz Azul, é
facultativa e voluntária, pois teve sua obrigatoriedade ou compulsoriedade legal não
reconhecida em face da nova disposição constitucional.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 149, § 1o, com redação
dada pela Emenda Constitucional 41/03, dispõe o seguinte:
Artigo 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146,
III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 1o - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em
benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40,
cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores
titulares de cargos efetivos da União. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 41, 19.12.2003)
Em resumo, é tese consagrada pelo STF de que somente é compulsória, e de
caráter tributário, a contribuição para custeio do sistema de previdência social,
sendo facultativa e voluntária aquela para custeio da saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E tanto é assim que o autor se valeu de provimento judicial para desassociar-
se, como acima mencionado.
Em virtude da necessária coerência jurídica e decorrência do garantia
constitucional de igualdade, é também voluntária e facultativa a decisão da
CBPM e da Cruz Azul de aceitarem ou não a reinclusão de antigo associado,
que se isentou, por via judicial, do pagamento das contribuições e se desligou do
serviço de saúde privado conveniado.
A coerência é imposição principiológica do modelo do sistema normativo
constitucional adotado. Nesse sentido, Jorge Miranda ressalta a função ordenadora
dos princípios fundamentais, bem como sua ação imediata, enquanto diretamente
aplicáveis ou diretamente capazes de conformarem as relações político-
constitucionais, aditando, ainda, que a “ação imediata dos princípios consiste, em
primeiro lugar, em funcionarem como critério de interpretação e de integração, pois
são eles que dão coerência geral ao sistema”. (in José Afonso Ferreira, Curso de
Direito Constitucional Positivo, 29a ed., rev. e atual., Malheiros Editores, São Paulo,
2007).
Outro ponto a merecer ser referência é o cabimento ao caso da teoria
jurídica da proibição do “venire contra factum proprium”, consistente na vedação do
comportamento contraditório, da parte ou da jurisdição, contra um comportamento
anteriormente assumido.
É o princípio subjacente à boa fé objetiva nos contratos, do “pacta sunt
servanda”, da novação presumida decorrente da alteração forma ou prazo para
cumprimento de uma obrigação com tolerância e aquiescência tácita da outra parte.
Refere-se a situações de respaldo a uma situação consolidada no tempo, geradora
de expectativas e de que permanecerá inalterado, vedando-se a superveniente
alteração unilateral contraditória.
Assim se conduz o autor na presente ação.
Desligou-se do serviço facultativo de assistência à saúde, deixando de
contribuir, sob o argumento da liberdade de associação e de contratar, mas nega a
mesma liberdade à outra parte, para exigir que a outra parte seja obrigada a
estabelecer o vínculo obrigacional que lhes favoreça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igual coerência exige-se do Estado-Juiz. Afirmada aquela liberdade para
compelir a CBPM e a Cruz Azul a não descontar as contribuições diante da
facultatividade do serviço de assistência à saúde, não pode contrariar a mesma tese
para, agora, obrigá-las a contratar.
Com efeito, é certo que o dispositivo artigo 7o, I, da Lei no 452/1974, previa
que poderiam ser contribuintes facultativos da CBPM os ex-constribuintes
obrigatórios que tivessem perdido aquela qualidade, mas condicionado a três
requisitos: (i) prazo decadencial de 06 (seis) meses para requerimento a partir da
data do fato de perda da qualidade de contribuinte obrigatório; (ii) pagamento das
contribuições vencidas; (iii) exame médico a critério da CBPM.
Contudo, esse suposto direito de reinscrição foi expressamente abolido pela
revogação expressa do artigo 7o da Lei no 452/2007, pelo artigo 14 da Lei
Complementar 1.013/2007.
Ressalta-se que o autor atualmente tem a assistência à sua saúde garantida
pelo SUS, de forma gratuita, e pelo sistema complementar privado.
A remodelagem do sistema de assistência médica para os policiais militares,
vinculados obrigatoriamente à CBPM e a antiga compulsoriedade da contribuição
para a Cruz Azul, foi feita pelo Judiciário e o legislador, com a alteração da Lei
452/20017 pelas Leis Complementares que criaram a nova previdência estadual
(LCs 1.010 e 1.013/2007), bem como pela EC 41/2003, que alterou o art. 149, §1o
da CF, para retirar o caráter compulsório das contribuições estaduais e municipais
de assistência social e de saúde, mantendo apenas as previdenciárias com força de
imposição tributária.
Presentemente, a Cruz Azul de São Paulo é prestadora de serviço de saúde
privada, com planos individuais e empresariais, aberto ao público (deixando de ser
fechada e voltada apenas para os policiais militares e dependentes), inclusive aos
impetrantes por via de contrato com a CBPM, desvinculado do convênio a que
renunciaram por via judicial.
Assim, a improcedência se impõe.
Nesse sentido essa Câmara já se pronunciou esta C. 8a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança - Caixa Beneficente da Polícia Militar de SP
(CBPM) - Assistência médico-hospitalar - Pedido de ordem para
reinclusão forçada de ex-contribuintes da CBPM e Cruz Azul, que
anteriormente
se
desligaram da assistência médico-hospitalar
voluntariamente e por via judicial, com cessação de pagamento das
contribuições respectivas.
(...)
A jurisprudência do TJSP e a dos Tribunais Superiores consolidaram-
se no sentido de que a contribuição prevista na Lei Estadual 452/74,
para o custeio de assistência médica dos policiais militares de São
Paulo, é facultativa e voluntária, submetendo-se aos princípios da
liberdade de associação e de contratar, não tendo caráter
compulsório ou tributário, por não ter sido recepcionada pela
Constituição Federal, modificada pela EC 41/2003, que admite a
compulsoriedade apenas para as contribuições dos Estados e
Municípios para o custeio do regime previdenciário. Entendimento do
STF.
Considerando a simetria de situações de fato, a pretensão do
excontribuinte de reinclusão como contribuinte do serviço de
assistência médica exige a observância dos mesmos princípios da
liberdade de associação e de contratar, sob pena de ofensa à
Constituição Federal. Aplicação da teoria da vedação do “venire
contra factum proprium” e do princípio da coerência às partes e,
também, ao Estado-Juiz. Afirmada a liberdade de uma das partes de
se demitir da associação médica e deixar de fazer os pagamentos de
custeio, incoerente é a negação da mesma liberdade para compelir a
outra à vontade arbitrária e caprichosa da parte que, posteriormente,
que impor a recontratação. Decisão administrativa motivada da CBPM
em negar a recontratação. Ausência de obrigação legal da CBPM e da
Cruz Azul de São Paulo em submeter-se à vontade da parte e
readmitir o excontribuinte, que lhe promoveu ação judicial para
desfazimento do vínculo. A LC 1.103/2007 expressamente suprimiu o
art. 7o da Lei 452/2007, para não mais permitir a reinclusão de
excontribuinte na assistência médica. Fundamento da sentença que
não se demonstrou verdadeiro. Impetrantes que tem a assistência à
sua saúde garantida pelo SUS, de forma gratuita, e ao sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar privado. Remodelagem feita pelo próprio Judiciário
que conformou a assistência médica prestada pela CBPM, através da
Cruz Azul de São Paulo, à configuração de assistência privada. A Cruz
Azul de São Paulo, atualmente, é prestadora de serviço de saúde
privada, com planos individuais e empresariais, aberto ao público,
inclusive aos impetrantes por via de contrato desvinculado do
convênio com a CBPM, a que renunciaram por via judicial.
Inexistência de direito líquido e certo. Recurso da CBPM e reexame
necessário providos para denegação da ordem, com revogação da
medida liminar (art. 6o, §5o da LMS). (APELAÇÃO no 1001522-
92.2017.8.26.0602;
Relator
Desembargador
Leonel
Costa;
j.
04/04/2018).
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO CRUZ AZUL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE REINCLUSÃO NO PLANO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR APÓS O DESLIGAMENTO
DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL. Não comprovação dos
pressupostos da impetração. Certeza material e certeza jurídica.
Inadmissibilidade da reinclusão de ex-associado após exclusão
decorrente de sentença transitada em julgado. Prevalência da coisa
julgada. Inexistência de ato ilegal. Precedentes dessa 8a Câmara de
Direito Público. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
(Apelação
n.
1055433-51.2016.8.26.0053;
Relator
Desembargador José Maria Câmara Júnior; j. 08/11/2017).
Ante o exposto, voto para negar provimento ao recurso de apelação.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em
10% sobre o valor já fixado, em observância ao artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
11B9C843
10
22
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11C33851
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002338-68.2019.8.26.0161 e o código de confirmação da tabela acima.